Tribunal: TJDFT
Processo: 0740611-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740611-70.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IONE BATISTA NUNES LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou o pedido procedente em parte, condenado o réu ao pagamento de diferenças de adicional de função de preceptoria e tutoria, referente ao período entre janeiro de 2015 e agosto de 2018. As diferenças foram geradas em razão da ausência de aplicação do aumento escalonado previsto na Lei Distrital 5.249/2013. Embora no caso concreto não se discuta diretamente o reajuste de salário previsto na norma de regência, as diferenças postuladas são calculadas sobre o salário levando-se em conta esse reajuste que foi parcelado, e cuja impossibilidade de implantação na remuneração é um dos argumentos de defesa do DF pela ausência de previsão orçamentária, tema que também foi objeto de repercussão geral (TEMA 864), com mérito recentemente julgado pelo STF. Assim, ante o entendimento firmado no recurso paradigma, manifestem-se as partes, em cinco dias. (e) Brasília/DF, 30 de dezembro de 2019. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito